Tribunal: TJDFT
Processo: 0716994-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido de anulação de ato administrativo, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, através da qual busca-se contrapor à exigência de recadastramento dos servidores para a concessão ou majoração da Gratificação de Titulação - GTIT. A recorrente alegou que, desde o início de 2023, os servidores lotados na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e que recebem a GTIT, são convocados para o recadastramento dos títulos de aprimoramento profissional que foram utilizados para concessão do benefício, no período entre 02.10.2010 até 21.8.2014, sob pena de suspensão do pagamento. A exigência é de cumprimento impossível, uma vez que, para se saber quais seriam os títulos recadastrados, a Administração deve disponibilizar o acesso ao processo individual de requerimento da GTIT para cada servidor. Lado outro, não há garantia de quais títulos a serem apresentados, o que pode ensejar na apresentação de títulos já apreciados. Aduziu que “a obrigatoriedade do recadastramento está se dando de forma genérica impondo ao servidor público a abertura de um novo processo sem que o novo procedimento seja realizado nos autos administrativos originários onde se deu a análise prévia dos títulos de aprimoramento, como é o correto a se proceder”. E concluiu que a pretensão consiste “na análise da viabilidade dos novos procedimentos exigidos que se mostram revestidos de ilegalidade quando não proporciona ao servidor público as informações objetivas e concretas do que ele tem que recadastrar”. Requereu a concessão de liminar para que “o Distrito Federal se abstenha de continuar exigindo o recadastramento dos substituídos processualmente pelo Sindicato Autor até que análise de forma individual da situação jurídica de cada servidor público que teve a concessão ou majoração da GTIT no período compreendido entre outubro de 2010 até agosto de 2018 seja efetivamente realizada no seu Processo Administrativo, devendo liberar o acesso ao servidor no referido processo”. A liminar foi indeferida, ao fundamento de que não há qualquer indicativo de irregularidade na “determinação de recadastramento, que decorreu de vasta apuração administrativa acerca de irregularidades na concessão da aludida gratificação e está em consonância com a Decisão no 4.009/2015 do Tribunal de Contas do Distrito Federal e com o princípio da autotutela” e que não está demonstrada nenhuma ilegalidade do ato administrativo. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da exordial e requereu a antecipação da tutela recursal para deferir a liminar. Sem preparo em razão da gratuidade da justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Diante do documento de ID 191278522, defiro a gratuidade da justiça ao autor. O autor ajuizou a presente ação pleiteando a concessão de tutela de urgência para que o réu se abstenha de exigir o recadastramento dos substituídos até que se análise individualmente a concessão ou majoração da Gratificação de Titulação – GTIT, no período entre outubro de 2010 a agosto de 2014, abstendo-se, ainda, de suspendê-la. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Para fundamentar seu pleito, sustenta o sindicato autor que desde o início de 2023, o réu está comunicando aos servidores lotados na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal que recebem a Gratificação de Titulação - GTIT, a convocação para o recadastramento dos títulos de aprimoramento profissional que foram apreciados para fins de concessão ou majoração da referida gratificação, no período entre 02.10.2010 até 21.8.2014, sob pena de suspensão do pagamento do benefício. Assevera que a exigência é de cumprimento impossível, uma vez que para se saber quais seriam os títulos recadastrados, a Administração deve disponibilizar o acesso ao processo individual de requerimento da GTIT para cada servidor. Afirma que não há garantia de quais títulos a serem apresentados, o que pode ensejar na apresentação de títulos já apreciados, na ausência do documento pelo servidor, dentre outras situações prejudiciais. Inicialmente, cumpre salientar que o próprio autor informa que desde o início de 2023 o recadastramento está sendo exigido, não restando, portanto, caracterizada a alegada urgência no deferimento do pedido em caráter liminar, pois os servidores foram informados das providências a serem tomadas há mais de um ano. Em uma análise perfunctória dos autos, não se constata nenhuma irregularidade na determinação de recadastramento, que decorreu de vasta apuração administrativa acerca de irregularidades na concessão da aludida gratificação e está em consonância com a Decisão no 4.009/2015 do Tribunal de Contas do Distrito Federal e com o princípio da autotutela. Para sanar eventuais dúvidas acerca dos documentos a serem apresentados pelos servidores, no comunicado de ID 191278516 indicou-se os contatos da DIDEP - Diretoria de Desenvolvimento Estratégico de Pessoas e GECC - Gerência de Carreiras e Cargos para informações e esclarecimentos. Ademais, não se constatou a negativa do réu no fornecimento de quaisquer documentos administrativos, portanto, em um juízo de cognição sumária, não se verifica a alegada impossibilidade de cumprimento da determinação. Por fim, ressalta-se que o Poder Judiciário não é instância revisora de decisão administrativa, portanto, o seu exame é restrito ao aspecto da legalidade, mas não está demonstrada nenhuma ilegalidade no ato administrativo. Assim, está evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado pelo autor, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme a narrativa do agravante, o DISTRITO FEDERAL determinou tão somente o recadastramento dos títulos para fins de pagamento da Gratificação de Titulação – GTIT. Nesse contexto, foi editada a Portaria 141, de 20 de março de 2017 pela Administração e para fim de pagamento do benefício: “Art. 10. Os servidores das carreiras tratadas no presente normativo que tiveram a gratificação concedida ou majorada a partir de 02/10/2010 (cinco anos antes da Solicitação de Ação Corretiva CGDF no 13, de 2015) deverão, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação desta Portaria, realizar o recadastramento eletrônico dos títulos para avaliação ou reavaliação do percentual a que fazem jus, nos termos do Parecer n° 182/2016 - PRCON/PGDF, disponível no sítio oficial da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. § 1o Os servidores que tiveram a gratificação concedida ou majorada anteriormente à data prevista no caput terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias para realizar o recadastramento. § 2o As gratificações concedidas ou majoradas anteriormente à data prevista no caput não serão revistas, salvo em caso de má-fé, assegurados o contraditório e ampla defesa. § 3o Os servidores aposentados e pensionistas que tiveram a gratificação concedida ou majorada antes da data prevista no caput ficam dispensados do recadastramento. Art. 11. Os servidores que não se recadastrarem nos prazos estabelecidos no art. 10 terão o pagamento da gratificação de titulação suspenso.” Por sua vez, o recadastramento decorreu de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal que, “através da Decisão no 4.009/2022 – TCDF (131395313), determinou que esta Secretaria fizesse cumprir o comando contido nos arts. 10 e 11 da Portaria no 141/2017 – SES/DF, transcritos a seguir, de modo que os servidores que tiveram concedida ou majorada a Gratificação de Titulação – GTIT a partir de 02/10/2010, realizassem o recadastramento eletrônico dos títulos, sob pena de ter suspenso o pagamento da referida gratificação” (ID de origem 191278516 - Pág. 1). Lado outro, a próprio recorrente admite que “até o presente momento o Agravado sequer deu início a qualquer medida punitiva, seja para reduzir ou até mesmo para suspender, o que perpetua a urgência daqueles servidores enquadrados na moldura fática do chamamento que se deu no início do ano de 2023” (ID 58476180 - Págs. 7/8). Conforme se vê, a Administração promove somente o recadastramento dos servidores e sem conteúdo concreto de supressão ou redução do benefício pago. Ademais, a determinação, em cumprimento à decisão do TCDF, não se revela teratológica ou absurda, pelo contrário, seria respalda em processo naquela Corte Administrativa, quando foram constadas irregularidades nos pedidos e concessão de vantagem econômica correspondente. Portanto, não resta evidenciada nenhuma das hipóteses em que se autoriza a incursão do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo, restando a possibilidade de controle de tais atos tão somente pela vertente da legalidade, o que não se verifica em uma análise perfunctória dos autos. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGÊNCIA REGULADORA. PODER REGULAMENTAR E NORMATIVO. LIMITES. RESOLUÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE VALOR VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO. PROVIMENTO DO APELO NOBRE MONOCRATICAMENTE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. 1. Inexiste violação ao princípio da Colegialidade pela decisão singular, haja vista que, nos termos do art. 255, § 4o, III, do RISTJ, o Relator pode dar provimento ao recurso especial se o acórdão recorrido for contrário à jurisprudência deste Sodalício, tal como ocorre na hipótese. 2. A matéria veiculada no apelo nobre prescinde do reexame fático-probatório dos autos, sendo suficiente o confronto dos termos do julgado a quo com os dispositivos da lei federal. 3. Do mesmo modo, não procede a arguição de violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, em razão da rejeição dos aclaratórios, uma vez que toda a matéria necessária ao deslinde da discussão foi analisada, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 4. Segundo entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, até prova cabal em contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras. 5. In casu, ao reformar parcialmente a sentença de procedência do pedido autoral, mantendo a anulação dos arts. 8o, 9o e 14 da Resolução ANS no 195/2009, o Tribunal de origem não fundamentou sua decisão na eventual existência de extrapolação dos limites regulamentários e normativos da ANS, mas, sim, em um juízo de valor que transpassa o próprio mérito administrativo que levou à edição da referida resolução normativa. 6. Na forma da iterativa jurisprudência deste Sodalício, no que diz respeito ao controle jurisdicional dos processos e atos administrativos, o Poder Judiciário está limitado ao exame da regularidade formal, à luz do princípio da legalidade, sendo inviável qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.266/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.) ADMINISTRATIVO. AÇÃO PROPOSTA CONTRA A AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR OBJETIVANDO A NULIDADE DE DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO ANS 195/2009. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. INDEVIDA INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTICULAR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme resumido no parecer do Ministério Público Federal, "[o] ponto controvertido gira em torno de definir a legalidade da alteração promovida pelos arts. 8o e 14 da Resolução 195/09 da ANS, segundo a qual é da pessoa jurídica contratante a responsabilidade pelo pagamento das parcelas do plano de saúde coletivo, afastando a sistemática anterior, em que as pessoas físicas eram diretamente responsáveis pelo pagamento, figurando a pessoa jurídica como simples intermediária entre a operadora e os beneficiários do Plano de Saúde" (fl. 347-e). 2. A Corte de origem consignou que "[a] regra inserta no artigo 14 da Resolução extrapola os limites do poder regulamentar atribuído à ANS e do regramento legal e fere o princípio da proporcionalidade, por inadequadas e desnecessárias ao atingimento da finalidade perseguida"; assim, "[a] ANS acabou por prejudicar o sistema de planos de saúde coletivos como um todo, extrapolando sua competência normativa" (fl. 229-e). 3. Com razão a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS quando sustenta que "o que se observa da d. decisão recorrida é a substituição da orientação técnica empregada pela Autarquia, que conformou os mencionados dispositivos normativos, por outra concepção defendida pela eminente magistrada, mas que não pode sobrepor-se à atividade legalmente conferida à ANS"; em outras palavras: incabível substituição da discricionariedade técnica pela discricionariedade judicial (fls. 301/302-e). 4. De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica. Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo. 5. No mesmo sentido decidiu a Primeira Turma em caso análogo, "ao reformar parcialmente a sentença de procedência do pedido autoral, mantendo a anulação dos arts. 8o, 9o e 14 da Resolução ANS no 195/2009, o Tribunal de origem não fundamentou sua decisão na eventual existência de extrapolação dos limites regulamentários e normativos da ANS, mas, sim, em um juízo de valor que transpassa o próprio mérito administrativo que levou à edição da referida resolução normativa (AgInt nos EDcl no REsp 1834266/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 25/3/2021). 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.823.636/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.) É importante assinalar que, diante do direito subjetivo de todo servidor ou particular em obter informações sobre si em cadastro junto à administração, seria possível os servidores solicitarem certidão junto ao órgão competente e a respeito dos títulos registrados para fim de obtenção a respectiva gratificação, tudo de modo a cumprir a determinação administrativa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46